Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PESQUISA DE BENS DOS DEVEDORES POR MEIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deflagrado pelo credor, ora recorrente.
2. A regra estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. A despeito da possibilidade de deferimento de medidas constritivas para fins de satisfação do crédito perseguido pelo credor, o aludido requerimento, ao menos inicialmente, não deve ser acolhido. 3. No caso em deslinde constata-se que o requerimento de constrição de bens por meio do sistema Sisbajud foi efetuado em sede de antecipação de tutela no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelo credor, ora recorrente. 3.1. Assim, é pertinente mencionar que a pretensão formulada nos autos do processo de origem consiste, em verdade, na desconsideração da personalidade jurídica, para que seja atingido o patrimônio dos sócios das entidades empresárias devedoras. 3.2. Diante desse cenário, não é razoável que seja deferida a pesquisa de bens dos devedores previamente à análise da existência, ou não, de desvio de personalidade e/ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). 4. Com efeito, à luz das particularidades do caso concreto, não se afigura justificado o emprego da ordem de reiteração automática de pesquisa por meio do Sisbajud, sem que haja a apreciação do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica.
5. É prudente que seja instaurado o contraditório e a ampla defesa previamente à análise de requerimento de constrição de bens.
6. Recurso conhecido e desprovido.